Tribunal: TJSP
Processo: 1003419-70.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Desnecessidade de reapreciação da segunda questão trazida à lume, uma vez que ela não foi tratada pelo v. acórdão – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do entendimento adotado no v. acórdão, provido o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003419-70.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante VICENTE BORGES DE OLIVEIRA, é apelado I.N.S.S. (
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alterado o entendimento anteriormente adotado no v. acórdão,
deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003419-70.2016.8.26.0577 -Voto no 37.453 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.453
Ref.: Apelação Cível no 1003419-70.2016.8.26.0577
São José dos
Campos.
Apelante: Vicente Borges de Oliveira.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: João José Custódio da Silveira.
APELAÇÃO CÍVEL - Reexame da matéria, nos termos do
art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil Correção
monetária dos débitos de natureza previdenciária

Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na
Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09 Desnecessidade de reapreciação da segunda
questão trazida à lume, uma vez que ela não foi tratada pelo
v. acórdão Afastamento da TR na atualização do débito
judicial Incidência imediata do IPCA-e desde a data da
conta de liquidação Inteligência do entendimento adotado
pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse
índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por
maioria de votos, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE, referente
ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral Alteração do
entendimento adotado no v. acórdão, provido o recurso.
Vistos.
Em cumprimento às r. decisões proferidas pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 169/170 e 171/172, as
controvérsias relativas à questão das condenações judiciais de natureza
previdenciária impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003419-70.2016.8.26.0577 -Voto no 37.453 – am
3
correção monetária se sujeita à incidência do INPC no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A,
na Lei no 8.213/91, e que os juros de mora incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09), devem ser reexaminadas pela Turma
Julgadora, em virtude do disposto no art. 1.040, II, do novo Código de
Processo Civil, à luz do entendimento do adotado pelo Col. STJ no
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, referente ao Tema no 905, e
sob o enfoque do posicionamento empregado pelo Col. STF no julgamento
do mérito do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema no 810, com “embargos de
declaração rejeitados” e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
É o relatório.
Em que pese a providência tomada pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, verifico ser desnecessária, no
caso, a análise da matéria relativa ao percentual dos juros de mora, uma
vez que o teor do acórdão reexaminado revela claramente que ela não foi ali
tratada.
Já quanto a primeira questão trazida à lume, é certo que,
no aresto de fls. 84/91, este relator entendeu que, enquanto ainda não
transitado em julgado o acórdão que definiu a modulação dos efeitos da
decisão proferida pelo Col. STF no julgamento das ADIS nos 4.357 e 4.425,
era cabível a imediata aplicação da Lei no 11.960/09 na atualização do
débito acidentário, nos moldes do despacho proferida naquela ADI no 4.357.
Contudo, na conclusão do julgamento do RE no
870.947/SE, na sessão de 20.09.2017, com repercussão geral reconhecida,
em que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003419-70.2016.8.26.0577 -Voto no 37.453 – am
4
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em acórdão
publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Assim, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial a partir da edição da Lei no 11.960/09, mesmo
no período da dívida anterior à expedição, acompanhando no ponto o
posicionamento já firmado pelo próprio STF em relação à atualização no
período posterior àquela expedição, porquanto se trataria de índice
prefixado e inadequado à recomposição da inflação.
Por sua vez, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por meio
de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e
ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003419-70.2016.8.26.0577 -Voto no 37.453 – am
5
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
publicado em 03.02.2020 e transitado em julgado em 03.03.2020.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Nesse
contexto,
modificado
o
entendimento
anteriormente adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior,
de rigor o prosseguimento da execução de acordo com a observância desse
parâmetro.
Ante
o
exposto,
ALTERADO
o
entendimento
anteriormente adotado no v. acórdão, DÁ-SE provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator